Tribunal: TJPA
Processo: 0811900-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811900-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREZA MARIA CARMO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, ANA CLAUDIA SARRAZIN DE ANDRADE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.

SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE
. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). DIREITO FUNDAMENTAL DA GESTANTE E DO NASCITURO (ART. 6º DA CF/88). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
APLEAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

I-

Os agravantes requereram a modificação da decisão liminar, que determinou a reintegração da impetrante, aduzindo que a servidora, contratada sob vínculo temporário, havia requerido o destrato.

II-

No caso concreto, a servidora, ainda que contratada a título precário, possui direito a estabilidade, conforme estabelece o art. 88 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n° 5.810/1994), o ADC e a jurisprudência pátria.

III-

Agravo Interno Conhecido e Improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
Estado do Pará
, através de sua procuradoria, contra Decisão Monocrática, que nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar, nº 0811900-48.2021.8.14.0000
, impetrado por
ANDREZA MARIA CARMO DOS SANTOS
, contra ato coator da
DIRETORA DA 7ª UNIDADE REGIONAL DE ENSINO – SRª. ANA CLAUDIA SARRAZIN DE ANDRADE
, bem como, do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
, deferiu a tutela requerida, determinando a reintegração da servidora gestante, nos seguintes termos:

DECIDO.

Recebo a ação mandamental.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, dispõe que cabe ao magistrado, ao despachar a inicial do mandado de segurança, vislumbrando fundamento relevante e a possibilidade de resultar ineficaz a medida, caso seja deferida ao final, suspender o ato que deu motivo ao pedido. Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

No caso concreto, verifica-se que a requerente impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído a Secretária de Estado de Educação e à Diretora da 7ª URE, alegando a existência de ilegalidade no ato coator, decorrente da efetivação do seu distrato pela Administração Pública da função de professora temporária, com data retroativa a 1°/09/2021, argumentando a existência de vício de vontade (coação) no pedido de distrato e o seu estado gestacional durante a vigência do contrato temporário com o Estado do Pará.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que a impetrante demonstrou a existência de violação a direito líquido e certo, mediante a existência de prova inequívoca do seu estado gestacional, durante a vigência do contrato, logo a requerente goza da estabilidade provisória, como passo a demonstrar.

Do exame dos autos, é possível constatar que a impetrante demonstrou a existência de vínculo com o Estado do Pará, exercendo a função de professora temporária no Município de Óbidos, com lotação na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), decorrente de contrato temporário, conforme os contracheques anexados (id 6860970), assim como, comprovou a sua contratação como servidora e a prorrogação do contrato, de acordo com as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado (id 6860981 e 6860982).

Ademais, verifica-se que, na mesma data do requerimento do distrato, assinado pela servidora no dia 08/09/2021 (id 6860980), a impetrante realizou o exame Beta HCG, sendo o resultado positivo, confirmando que estava grávida (id 6860973).

Por sua vez, no dia 10/09/2021, a servidora realizou exame de ultrassom obstétrica, sendo mais uma vez confirmada a gravidez da impetrante, constando a referência no laudo médico o prazo de 5 (cinco) semanas de evolução, comprovando que o período gestacional se iniciou durante a vigência do contrato, considerando que o distrato foi realizado no dia 08/09/2021, com data retroativa ao dia 1°/09/2021.

Nesse contexto, a princípio, observo presentes os requisitos da relevância da fundamentação nas alegações da impetrante, tendo em vista o direito a reintegração da servidora pública temporária decorrente da estabilidade provisória em razão da sua gravidez, bem como do risco ao resultado útil do processo, observando a natureza alimentar da verba/remuneração da servidora.

Destaca-se que a vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública, prevista no art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09, não abrange a concessão de medida liminar ou de tutela de urgência para o fim de reintegração de servidora pública temporária que detém estabilidade provisória decorrente da gravidez, com fundamento no artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT.

Neste ponto, vale ressaltar que a jurisprudência do C. STF firmou entendimento quanto ao reconhecimento da estabilidade provisória mesmo em relação à servidora pública contratada por tempo determinado, na forma do artigo 37, IX, da CF.

No mais, registro a possibilidade de a Administração Pública converter tal direito em indenização substitutiva correspondente as vantagens financeiras do cargo temporário, desde a exoneração da servidora até o fim do período da licença maternidade.

Por fim, destaco o disposto nos artigos 7°, inciso XVIII da Constituição Federal e nos artigos 72, XII e art. 88 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n° 5.810/1994), senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

“Lei n° 5.810/1994 (RJU)

Art. 72. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;”

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração”. (grifei)

Pelo exposto, ante a presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar às autoridades coatoras que procedam a reintegração da impetrante no cargo/função temporária de professora, considerando que a contratada tem direito subjetivo à estabilidade provisória, em razão do seu estádio fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do artigo 10, II, “b” do ADTC, sendo preservado o seu vínculo com a Administração, ainda que à título precário, ressalvada a possibilidade de conversão em medida indenizatória correspondente as vantagens financeiras do cargo até o fim do período de licença maternidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, com cópias desta decisão, da inicial e dos documentos que a instruem, para prestarem informações no prazo legal, nos termos do art. 7º, I, da Lei n° 12.016/2009.

Dê ciência do feito ao Estado do Pará, por sua Procuradoria Geral, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Cumpridas as diligências supra, ou decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 07 de dezembro de 2021.

Irresignado, o Ente Público Estadual interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão merece ser reformada, para tanto asseverou que, embora conheça a jurisprudência formada pelos Tribunais Superiores, o caso em debate retrata uma possível distinção, aduzindo que a impetrante, gestante, requereu o destrato do vínculo empregatício.

Narrou ainda, que não restou comprovada a coação alegada na inicial, e reforçou a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Aduziu ainda, que a decisão monocrática, que deferiu a liminar, esgotou o mérito da ação, conforme prevê legislação e entendimento jurisprudencial.

Observo a manifestação ID nº 8362289, noticiando o descumprimento da determinação judicial, pugnando pela notificação da autoridade, para o cumprimento da decisão no prazo de 5 (cinco) dias, e a atribuição de multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

A impetrante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, aduzindo que noticiou seu estado de gravidez, antes de requerer o distrato, que esteva sendo pressionada pela gestora da unidade, motivo pelo qual encaminhou o pedido de distrato.

Que encaminhou o resultado de sua gravidez, bem como, ultrassom, ratificando seu estado gestacional, mesmo sendo coagida a requerer o desligamento do cargo.

Ao final aduziu que não assiste razão o pleito do agravante, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática.

Observo a certidão ID nº 12347132, atestando a tempestividade do Agravo Interno.

É a síntese.

Passo à análise do Mérito.

VOTO

Verifico os requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo Interno, e passo à análise do mérito.

O cerne recursal, diz respeito à reanalise de decisão monocrática que deferiu o pedido Liminar da Impetrante, pleiteando sua recondução ao cargo público, aduzindo direito líquido e certo por estar em estado de gravidez.

O Ente Estatal, assevera conhecer a jurisprudência, entretanto, aduz que a impetrante solicitou o distrato, ainda, que não ocorreu coação por parte da gestora da unidade.

Conforme se observa no Art. 39º §3º, da CRFB/88, é assegurado aos servidores públicos, as mesmas garantias do Art. 7º da referida carta magna, dentre eles, o direito à licença à gestante, sem prejuízo do salário, transcrevo:

“Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX,
XX
, XXII e
XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

“Art. 7º (...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XX - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”

Por oportuno, destaco trecho do ADCT, que concede em seu Art. 10, II, b, o direito à estabilidade para gestantes, transcrevo:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

I - Fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, caput e § 1º, da Lei n.º 5.107, de 13 de setembro de 1966;

II - Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Neste diapasão, ratificando a estabilidade da servidora gestante, independente se contratada a título precário, por tempo determinado, ou através de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, o STF decidiu pela estabilidade da servidora, TEMA 542, vejamos:

“Tema 542 - Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.”

O julgado, garantiu a estabilidade à gestante, à luz dos dispositivos constitucionais, desde a confirmação da gravidez até cinco (5) meses após o parto.

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme transcrevo:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA GESTANTE. ASSESSORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1- A questão em análise consiste em verificar se a Impetrante, na qualidade de ocupante do cargo de Assessora, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência, direito ao recebimento de remuneração dos meses do período da estabilidade provisória e da licença maternidade. 2-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação à Administração Pública, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo de assessora na administração pública, de forma que o fato de auferirem subsídio não os priva do reconhecimen

(11796980, 11796980, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-12-06)

Nessa esteira, não observo razão aos fatos e fundamentos do agravante, discorrendo sobre o pedido de rescisão da impetrante, não configurando fundamento relevante para a reforma da decisão liminar, motivo pelo qual a mantenho.

Ademais, a impetrante fez junta de Ata Notarial, da transcrição de conversa de “WhatsApp”, na qual informa à sua gestora sobre a gestação, fato que foi ignorado pela administração pública.

Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão liminar em todos os seus termos.

DECISÃO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação lançada.

Após, à secretaria para certificar a notificação das autoridades coatoras, conforme decisão ID nº 7473438, e encaminhar os autos com vistas Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), ...... de ............ de 2023.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/08/2023